Tribunal: TJPA
Processo: 0808521-94.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 9558 - Administração judicial
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0808521-94.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SUSCITADO: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO N. 0808521-94.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

SUSCITADO: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO. PREVENÇÃO APÓS A EQUALIZAÇÃO DO ACERVO DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. PENDÊNCIA DE RECURSO SOB RELATORIA DO DESEMBARGADOR SUSCITADO. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Dúvida não manifestada sob a forma de Conflito. Suscitação de Prevenção decorrente da Equalização do Acervo da 2ª Turma de Direito Privado determinada pelo PA-OFI-2023/04263;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Prevenção para processar a julgar o Agravo de Instrumento n. 0800427-02.2020.8.14.0000;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em que pese a determinação de redistribuição de processos determinada pelo PA-OFI-2023/04263, o Desembargador Suscitado assumiu o acervo remanescente da Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares, estando na relatoria do primeiro recurso vinculado à mesma ação principal do recurso em que foi suscitada a presente Dúvida;

4. Existência de precedente do Tribunal Pleno;

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Dúvida não manifestada sob a forma de Conflito julgada procedente.

Tese de julgamento: “Fixação de competência por prevenção decorrente da distribuição do primeiro recurso vinculado à ação de origem.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 930, parágrafo único e 957. Art. 113, XXXIV “c” e 116 RI/TJEPA;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER

DA DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO
e
JULGÁ-LA PROCEDENTE
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Dúvida Não Manifestada sob a Forma de Conflito suscitada pela DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT em relação ao DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO nos autos do Agravo de Instrumento n. 0800427 02.2020.8.14.0000.

Distribuídos os autos, coube a mim a sua relatoria perante o Tribunal Pleno.

No Id. 19861965, determinei a remessa dos autos à Vice-Presidência para anotações e providências, à vista da existência da Dúvida Não Manifestada sob a Forma de Conflito n. 0803591-33.2024.814.0000, sob relatoria da Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, e o sobrestamento de feitos posteriores semelhantes.

A Vice-Presidência determinou a remessa dos autos à Secretaria até o julgamento da Dúvida Não Manifestada sob a Forma de Conflito n. 0803591-33.2024.814.0000 (Id. 20122154).

O feito foi redistribuído à Seção de Direito Privado (Id. 20287432).

A UPJ da Seção de Direito Privado certificou acerca do julgamento e trânsito em julgado do Incidente paradigma (Id. 24172020).

Conclusos, vieram-me os autos.

O Ministério Público opina pela atribuição de competência ao Desembargador Alex Pinheiro Centeno (Id. 24918407).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 66 c/c o art. 951, ambos do CPC, passo ao julgamento da presente Dúvida não Manifestada sob a Forma de Conflito.

Cinge-se a questão em definir o relator competente para processar e julgar o Agravo de Instrumento n. 0800427-02.2020.8.14.0000 interposto pelo Banco Bradesco S. A. contra Bertillon Serviços Especializados Ltda.

De início, ressalvo que os autos foram inicialmente distribuídos ao Desembargador Constantino Guerreiro que suscitou a prevenção do Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, porquanto relator dos Agravos de Instrumento n. 0116738-85.2015.8.14.0000 e 0004277-39.2016.8.14.0000 (Id. 19714072 - Pág. 3-4), tendo, entretanto, este se declarado suspeito por motivo de foro íntimo (Id. 19714072 - Pág. 5).

Redistribuídos, coube relatoria à Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque que determinou o retorno dos autos à relatoria do Desembargador Constantino Augusto Guerreiro (Id. 19714072 - Pág. 6-7), que também se julgou suspeito por motivo de foro íntimo (Id. 19714072 - Pág. 8).

Os autos foram conclusos à Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho que suscitou a prevenção da Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque (Id. 19714072 - Pág. 9-10).

A então relatora suscitou a prevenção da Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares, porquanto relatora dos Agravos de Instrumento n. 0116738-85.2015.8.14.0000, 0004277-39.2016.8.14.0000, 0006876-48.2016.8.14.0000 e 0009277-20.2016.8.14.0000 (Id. 19714072 - Pág. 11-12).

No Id. 19714072 - Pág. 21-23, quando Juiz-Convocado para a relatoria dos feitos distribuídos à Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares (Portarias n. 342/2022 e 372/2022), indeferi o pedido de tutela recursal (Id. 19714072 - Pág. 21-23).

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 19714072 - Pág. 33-38).

Os autos redistribuídos à relatoria da Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, perante a 2ª Turma de Direito Privado, que suscitou a prevenção do Desembargador Alex Pinheiro Centeno, porquanto sucessor do acervo remanescente da Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares (Id. 19714072 - Pág. 46-47).

O então relator determinou o retorno dos autos à Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, sob o entendimento de não configuração de prevenção em razão da equalização determinada no PA-OFI-2023/04263 (Id. 19714072 - Pág. 49).

No Id. 19714072 - Pág. 50-52, a então relatora remeteu os autos à Vice-Presidência para instauração de Dúvida não Manifestada sob a Forma de Conflito.

Ocorre que, não obstante a alegação de prevenção da Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt decorrente da Equalização de acervo determinada no PA-OFI-2023/04263, verifico, conforme consulta ao Sistema PJE, que o primeiro recurso vinculado (Agravo de Instrumento n. 0116738-85.2015.8.14.0000) à mesma ação principal do Agravo de Instrumento em que foi suscitada a presente Dúvida não manifestada sob a forma de Conflito (Processo n. 0012830-79.2015.8.14.0301) ainda se encontra sob relatoria do Desembargador Alex Pinheiro Centeno e foi julgado em 12/12/2024 (Acórdão Id. 23848836), o que ratifica a sua competência para processar e julgar o feito (art. 930, parágrafo único do CPC c/c art. 116 do RI/TJEPA).

Nesse sentido:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVENÇÃO. ART. 930, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. ART. 116, CAPUT, DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA. COMPETÊNCIA FIXADA.
1. Trata-se de Conflito de Competência suscitado pelo Desembargador Alex Pinheiro Centeno em face da Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0808457-60.2019.8.14.0000, decorrente de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Revisional Contratual c/c Anulação de Cláusula, Tutela de Urgência e Dano Moral nº 0802882-41.2019.8.14.0301. 2. Constatada a prevenção do Desembargador Alex Pinheiro Centeno, por ser o relator do Agravo de Instrumento nº 0804254-55.2019.8.14.0000, referente ao mesmo processo de origem, conforme disposto no art. 930, parágrafo único, do CPC, e no art. 116, caput, do Regimento Interno do TJPA. 3. A prevenção do relator se estabelece quando o primeiro recurso protocolado no tribunal torna prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo, evitando decisões conflitantes e garantindo a celeridade processual.
4. Conflito de Competência julgado improcedente, fixando a competência para processar e julgar o Agravo de Instrumento nº 0808457-60.2019.8.14.0000 no Desembargador Alex Pinheiro Centeno.
(TJPA, Seção de Direito Privado, Conflito de Competência n. 0803591-33.2024.8.14.0000, relatora Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, julgado em 31/08/2024) – Grifei

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público, nos termos do art. 133, XXXIV, “c” do Regimento Interno do TJPA c/c art. 957 do CPC, JULGO PROCEDENTE A DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO, declarando a COMPETÊNCIA do Desembargador Alex Pinheiro Centeno para processar e julgar o processo n. 0800427-02.2020.8.14.0000.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 21/03/2025